Tribunal: TJSP
Processo: 2208333-93.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de extinção de condomínio. Cumprimento de sentença. Depósito judicial. Decisão agravada que determinou a não incidência de juros de mora e correção monetária sobre os depósitos efetivados no curso do cumprimento de sentença. Efetuado o depósito judicial, cessa para o devedor a responsabilidade pelo pagamento de juros e da correção monetária. Decisão mantida. Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de extinção de condomínio. Cumprimento de sentença. Depósito judicial. Decisão agravada que determinou a não incidência de juros de mora e correção monetária sobre os depósitos efetivados no curso do cumprimento de sentença. Efetuado o depósito judicial, cessa para o devedor a responsabilidade pelo pagamento de juros e da correção monetária. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000156773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208333-93.2018.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é agravante CLÉRIA
APARECIDA AMORIM, é agravado JOSÉ MARIO SOARES RIBEIRO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2208333-93.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2208333-93.2018.8.26.0000
Agravante: Cléria Aparecida Amorim
Agravado: José Mario Soares Ribeiro
Comarca: Iguape
Voto no 26.828
Agravo de Instrumento. Ação de extinção de
condomínio.
Cumprimento
de
sentença.
Depósito judicial. Decisão agravada que
determinou a não incidência de juros de mora
e correção monetária sobre os depósitos
efetivados no curso do cumprimento de
sentença. Efetuado o depósito judicial, cessa
para o devedor a responsabilidade pelo
pagamento de juros e da correção monetária.
Decisão mantida. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
a decisão (fls. 98/100) que determinou que sobre a parcela do crédito
exequendo depositada em juízo não incidam juros e correção monetária
pelo período posterior à respectiva efetivação.
Assevera que não teve acesso aos valores
depositados em juízo, de modo que devem fluir juros e correção monetária
sobre tais quantias.
Afirma que, caso mantida a decisão, seu crédito
será reduzido por via reflexa.
Insiste que o depósito judicial não é forma de
pagamento ou extinção de obrigação de pagar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2208333-93.2018.8.26.0000 -Voto no
3
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, o seu provimento para afastar a atualização pelo INCC
sobre os valores depositados pelo agravado, bem como para que incidam
juros moratórios na integralidade.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 158/159).
Contraminuta pelo improvimento do recurso (fls.
163/165)
A agravante manifestou oposição ao julgamento
virtual (fls. 157).
É o relatório.
A irresignação recursal não merece prosperar.
Cuida-se de ação de extinção de condomínio
atualmente em fase de cumprimento de sentença.
O agravado manifestou interesse em adjudicar o
bem imóvel, com o que concordou a agravante.
Depois de várias avaliações do bem, o agravado
depositou judicialmente os valores de R$ 13.197,21, R$ 27.715,22 e R$
9.445,25 como pagamento atualizado pela sua metade do imóvel.
Nesse desdobrar, sobreveio a decisão agravada
que determinara que sobre a parcela do crédito exequendo depositada em
juízo não incidam juros e correção monetária pelo período posterior à
respectiva efetivação (fls. 98/100).
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2208333-93.2018.8.26.0000 -Voto no
4
Como já consignado no despacho de fls.
158/159, o pagamento do crédito exequendo se dá por meio de depósito
judicial, a partir do qual cessa a responsabilidade do executado pelos juros
de mora e correção monetária incidentes sobre a quantia depositada.
Marque-se que os valores depositados em juízo
já recebem a correção e remuneração pertinentes aos depósitos judiciais,
motivo pelo qual não devem incidir juros e correção monetária sobre o valor
depositado.
Nesse sentido, são os precedentes deste E.
TJSP, verbis:
“Agravo de instrumento - Ação de cobrança -
Despesas
condominiais
-
Cumprimento
de
sentença - Depósito judicial - Homologação do
cálculo Contadoria judicial - Decisão mantida.
Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao
inconformismo do agravante com a r. decisão
agravada que homologou o cálculo no caso ora
sob exame - Efetuado o depósito judicial pela
parte executada, para garantia do juízo, cessa
para
o
devedor
a
responsabilidade
pelo
pagamento de juros e da correção monetária.
Agravo
desprovido”

(A.I.
no.
2219748-39.2019.8.26.0000, 30a Câmara de
Direito Privado, Des. Rel. LINO MACHADO, j. em
27.11.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença. Depósito voluntário. Não incidência
dos juros e da correção monetária, pois não fora
depositado com a finalidade de garantir o Juízo.
Encargos que serão corrigidos pela instituição
financeira na qual efetivou-se o referido depósito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2208333-93.2018.8.26.0000 -Voto no
5
RECURSO
NÃO
PROVIDO”

(A.I.
no.
2203832-33.2017.8.26.0000,
7a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. GIL CIMINO, j. em
25.04.2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EXECUÇÃO.
1.- Matéria preliminar. Devolução do prazo para
oferecimento de contraminuta. Impossibilidade.
Despacho que expressamente determina o
cumprimento do disposto no art. 527, inc. V, do
Cód. de Proc. Civil. Nova intimação da agravada
para oferecimento de resposta que não encontra
previsão legal.
2.- Impugnação ao cumprimento de sentença.
Excesso
de
execução
configurado.
Demonstrativo de débito que inclui, sobre o valor
principal,
juros
e
correção
monetária.
Inadmissibilidade. Efetivação do depósito judicial
para a garantia do juízo que afasta a
responsabilidade da devedora pela correção
monetária e pelos juros de mora, cabendo a
providência pelo banco depositário. Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça.
3.- Depósito para a garantia do juízo, entretanto,
que não incluiu a condenação ao pagamento de
honorários
advocatícios.
Verba
que
sofre
acréscimo de juros de mora e de correção
monetária. Eventual identificação dos valores
devidos a esse título que escapa ao âmbito do
presente agravo. Recurso que não ataca a
matéria.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO”
(A.I. n. 2003293-56.2014.8.26.0000, 3a Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
DONEGÁ
MORANDINI, j. em 29.04.2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2208333-93.2018.8.26.0000 -Voto no
6
Esse também é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
GARANTIA
DA
EXECUÇÃO.
DEPÓSITO
JUDICIAL DA DÍVIDA. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ENCARGO
DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. 1. A
jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no
sentido de que o depósito judicial do valor em
litígio impede a atualização monetária e a
fluência de juros moratórios, haja vista que a
instituição bancária em que realizado o depósito
já remunera a quantia com juros e correção
monetária. Evita-se, assim, o indevido bis in
idem. 2. Na fase de execução, o depósito judicial
do montante (integral ou parcial) da condenação
extingue a obrigação do devedor nos limites da
quantia depositada. 3. Agravo regimental não
provido.” grifei (AgRg no AREsp 408.346/MG,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, j. 16/12/2014).
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVODE
CONTROVÉRSIA.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
CUMPRIMENTO
DESENTENÇA.
DEPÓSITO
JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO
DEPOSITÁRIA. 1. Para fins do art. 543-C do
CPC: 'Na fase de execução, o depósito judicial
do montante (integral ou parcial) da condenação
extingue a obrigação do devedor, nos limites da
quantia depositada'. 2. Aplicação da tese ao caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2208333-93.2018.8.26.0000 -Voto no
7
concreto. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”
grifei (REsp. n. 1.348.640/RS, Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, j. 07/05/2014).
Nesse percurso, forçoso reconhecer que o
depósito judicial, ainda que para simples garantia do Juízo, é apto a afastar
a incidência dos juros de mora e correção monetária.
Indevidos, pois, os acréscimos pretendidos pela
agravante.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator